Tribunal: TJDFT
Processo: 0700993-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0700993-35.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: D. F. D. S. D. REPRESENTANTE: VIVIANE FERREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do MM. Juiz da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, que indeferiu a tutela de urgência com o objetivo de ter fornecido tratamento cirúrgico de amigdalectomia com adenoidectomia, nos termos de prescrição médica. Argumenta, em síntese, que seu pleito está fundado no direito fundamental à saúde de criança em tenra idade. Tece comentários acerca da legislação de regência sobre o tema e explica seu quadro de saúdo, destacando a dificuldade de respiração e incapacidade para realizar atividades comuns. Pede a concessão de efeito suspensivo ativo para cassar a decisão recorrida e determinar a obrigação de fazer do agravado no sentido de promover a cirurgia de amigdalectomia e adenoidectomia, nos termos da inicial. No mérito, requer a confirmação da tutela de urgência. Determinei a intimação do agravante para se manifestar acerca do AI no 0726181-64.2019.8.07.0000, cujo objeto é idêntico a este agravo de instrumento. Em resposta, o agravante informa que no processo 0726181-64.2019.8.07.0000 requer apenas a cirurgia de adenoidectemia, ao passo que nestes autos requer ambas as cirurgias, tendo um pedido mais amplo. É a síntese do necessário. Decido. Dispõe o art. 1.019, I do CPC que recebido o agravo de instrumento o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese vertente, não vislumbro os requisitos para a concessão da tutela recursal pleiteada, ante a natureza satisfativa, porquanto o deferimento do pedido nessa seara perfuntória ensejaria o esgotamento deste recurso, confundindo-se com o próprio mérito do agravo de instrumento. Há se fazer um adendo. Nos autos do AI no 0726181-64.2019.8.07.0000 o agravante já havia requerido a concessão de tutela de urgência recursal para a realização de cirurgia de adenoidecotmia. Nesta oportunidade requer o mesmo pedido, cumulado com a cirurgia de amigdalectomia. Há clara continência entre as ações, ante a identidade de partes e de causa de pedir, sendo esta, mais recente, mais ampla que a anterior, pelo que ambas devem ser necessariamente reunidas para julgamento simultâneo, nos termos dos arts. 57 e 58, CPC. Tal continência, aliás, foi reconhecida também pelo juízo na origem. Naquele agravo de instrumento já se havia indeferido a tutela de urgência pelos mesmos motivos ora exposados. E o agravante não apresenta elementos capazes de, em meu sentir, alterar tal conclusão. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela recursal e a concessão do efeito suspensivo ativo. Intime-se o agravado para responder ao recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se e intime-se. À Secretaria para reunir os autos deste agravo de instrumento com aqueles do AI no 0726181-64.2019.8.07.0000, com vistas ao julgamento simultâneo, nos termos do art. 58, CPC. Cumpra-se. Brasília, 28 de janeiro de 2020. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Relator